Tribunal: STF
Processo: HC 204198
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, § 2º, II e IV (três vezes), c/c o art. 14, II, no e art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (145.472) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Requer a concessão da ordem, “determinando a revogação do decreto de prisão proferido em desfavor do paciente com ou sem aplicação das cautelares legais”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:
    “[...] está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 95-96): 
    Constam dos documentos acostados aos autos que o paciente, ‘no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 18h, no anel viário, bairro José Liberato, nesta cidade, tentou matar Maria Isabelle da Silva Costa, Caio Matheus Pereira Henrique Miranda e seu filho Cauã, de apenas dois anos de idade, desferindo-lhes disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu a primeira vítima lhe causando as lesões descritas na perícia traumatológica de fls. 28 do IP, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.’ 
    […]
    No caso versado, percebo que o juízo primevo, embora de modo sucinto, fundamentou adequadamente a decisão, sendo inegável, o periculum libertatis com esteio no risco ao acautelamento social, ante a gravidade do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, realizado, ao que tudo indica, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, dada a surpresa da ação, uma das quais, frise-se, possuía apenas 2 (dois) anos de idade na época dos fatos, o que denota a periculosidade concreta do denunciado. 
    Acrescente-se, conforme consta na decisão, que na condição de policial militar, a quem incumbe proteger a sociedade, o paciente agiu de modo diverso ao ameaçar a testemunha ocular do processo, correndo atrás da mesma com a arma em punho, o que só evidencia, ainda mais, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e revela a necessidade de que permaneça custodiado, a fim de que haja o resguarde da vida da citada testemunha.
    Outrossim, conforme pontuou o prolator da decisão ao indeferir o pleito de revogação da prisão cautelar: ‘a prática delitiva em comento decorreu, conforme alegado pela defesa, justamente em razão de seus problemas psicológicos e emocionais, uma vez que o denunciado não estava realizando o tratamento a contento e, “perdeu a cabeça’. 
    […]
    Registre-se ainda que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.”
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator